Tribunal: TJDFT
Processo: 0747504-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, COM URGÊNCIA, apresente os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) MARINA COSTA DE MORAES no ID 22305402. Brasília, 26 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC